Tribunal: STM
Processo: 7000588-60.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000588-60.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: VINÍCIUS NASCIMENTO ROCHA
ADVOGADO: ANDRE MARCOS PIGNONE (OAB: RS92782)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/09/2021 a 23/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao recurso, mantendo na íntegra a Decisão que concedeu
reabilitação ao Maj EB VINÍCIUS NASCIMENTO ROCHA, nos termos do voto do
Relator Ministro CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 07/10/2021 15:43:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a5c04e9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000588-60.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
RECORRIDO: VINICIUS NASCIMENTO ROCHA.
ADVOGADO: Dr. ANDRE MARCOS PIGNONE.

EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. CRIME DE MAUS TRATOS QUALIFICADO
(ART. 213, § 2º, CPM). REPARAÇÃO CIVIL IGNORADA E, PORTANTO, ATINGIDA PELA
PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 652 DO CPPM. REJEIÇÃO DO
RECURSO. UNÂNIME .
Recurso de ofício em face da Decisão que concedeu a Reabilitação a Oficial sentenciado
pelo crime de maus tratos qualificado pelo resultado morte. Punibilidade extinta em face
do total cumprimento da pena aplicada.
Juntada de suficiente documentação comprobatória dos requisitos dispostos nas alíneas
'a', 'b' e 'c' do art. 652 da Lei Adjetiva Castrense, como Certidões Negativas dos Juízos e
Atestados de bom comportamento público e privado nos locais de residência, tudo do
último quinquênio.
No pertinente à alínea 'd' do dispositivo da Lei Processual, o Reabilitando há de promover
o ressarcimento do dano causado pelo crime. Mitigação do ônus de demonstrar a
reparação civil nas hipóteses em que não há notícia de que tenha sido manejada ação de
reparação civil ou quando transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos a partir da
data da condenação, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. Hipótese dos
autos. Precedentes desta Corte Castrense.
Atendidas as exigências do art. 652 do CPPM, pode ser reconhecido, no presente
processo, o direito à reabilitação.
Negado provimento ao recurso, mantendo íntegra a Decisão que concedeu reabilitação
ao Oficial. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao recurso, mantendo na íntegra a Decisão que concedeu reabilitação ao Maj EB VINÍCIUS
NASCIMENTO ROCHA.

Brasília, 23 de setembro de 2021.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 07/10/2021 15:43:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a5c04e9

RELATOR: Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM.
RECORRIDO: VINICIUS NASCIMENTO ROCHA.
ADVOGADO: Dr. ANDRE MARCOS PIGNONE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de ofício em face da Decisão do Juiz Federal da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de
27/07/2021, que concedeu reabilitação ao Maj EB Vinicius Nascimento Rocha, nos autos da
Reabilitação nº 7000234-05.2021.7.01.0001.

Segundo consta dos autos, o Reabilitando foi condenado em 10/01/2005 pelo Conselho Especial da
citada Auditoria à pena de 10 (dez) meses de prisão, como incurso no art. 213[1], caput do CPM. Em
grau de recurso junto ao STM, em Sessão de 15/03/2007 teve sua pena ampliada para 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, como incurso no § 2º do mesmo artigo. O Acórdão transitou em julgado em
22/06/2012 (Evento 9 - Doc. 6).

Em 29/01/2009, o Postulante iniciou a execução da pena e, na data de 28/09/2011, terminou seu
cumprimento (Evento 9 - Doc.7).

No dia 14/01/2010, teve a sua punibilidade extinta pelo cumprimento da pena (Evento 9 - Doc.7).

Aos 7 de abril de 2021, a Defesa Constituída requereu a reabilitação criminal do Sentenciado (Evento
01 da Reabilitação).

Instruiu o pedido com os seguintes documentos: Comprovante de endereço da residência do
Requerente em Santa Maria - RS; Certidão de Trânsito em Julgado e Ficha de Execução da Pena
(Eventos 1 e 9). Juntou Certidão de Nada Consta Criminal da Justiça Militar da União, Certidões
Criminais de Nada Consta da Justiça Federal da 1º e da 4ª Regiões, dos Tribunais de Justiça dos
Estados do Rio Grande do Sul e do Amazonas (Evento 21).

O Reabilitando fez juntada de Declarações da lavra do Cel RICIERI LEANDRO BAZZAN, do Cel ROBERCIO
SOARES DE OLIVEIRA e do Cel ERON PACHECO DA SILVA, das quais consta a "dedicação, correção e
profissionalismo" do Requerente para com as funções que lhe foram atribuídas, e que registra o seu
"bom comportamento público e privado" (Evento 21).

Após manifestação favorável do Representante Ministerial (Evento 8), o Juiz-Federal da 1ª Auditoria da
1ª CJM concedeu a reabilitação e recorreu de ofício, nos termos do art. 654[2] do CPPM (Evento 23).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opina pelo não provimento do recurso, a fim de que seja mantida a
reabilitação concedia pelo Juízo a quo.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 07/10/2021 15:43:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a5c04e9
VOTO

O Recurso encontra amparo no art. 654 da Lei Adjetiva Castrense e merece ser conhecido.

A Remessa de Ofício chegou a este Superior Tribunal Militar em face da Decisão do Juiz Federal da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, de 27/07/2021, que, de ofício, concedeu reabilitação ao Maj EB Vinicius
Nascimento Rocha.

Os autos revelam que o Requerente, aos 28/09/2011, viu a sua punibilidade ser extinta ante o término
do cumprimento da pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão que lhe fora aplicada, tendo-se
como atendido o lapso temporal de 5 (cinco) anos exigido pelo art. 651[3] do CPPM (Ficha de Execução
- Evento 1).

Observa-se que o Reabilitando também fez a juntada da documentação comprobatória dos requisitos
subjetivos (evento 21, Reabilitação nº 7000234-05.2021.7.01.0001) dispostos no art. 652[4] do CPPM.

As Certidões Negativas dos Cartórios e Juízos juntadas aos autos demonstram que o Requerente não
respondeu, nem está respondendo, a qualquer processo nos últimos 5 (cinco) anos, conforme exige a
alínea 'a' do art. 652 do CPPM.

O bom comportamento público e privado nos locais de residência, como exigido pela alínea 'b' do
citado artigo do CPPM, restou comprovado pelas Certidões Negativas acostadas aos autos, e a
exigência da alínea 'c', consistente em atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a
cujo serviço tenha estado, restou atendida pelas Declarações de boa conduta.

As Declarações foram firmadas pelo Cel ROBERCIO SOARES DE OLIVEIRA, referente ao período de
janeiro de 2016 a janeiro de 2018, quando o Requerente serviu na 16ª Base Logística, situada em
Tefé/AM; pelo Cel RICIERI LEANDRO BAZZAN, da Policlínica Militar de Porto Alegre/RS, referindo-se ao
período de fevereiro de 2019 a janeiro de 2021, quando o Reabilitando estava sob seu Comando; e
pelo Cel ERON PACHECO DA SILVA, do Hospital-Geral de Santa Maria/RS, referindo-se ao período
desde janeiro de 2021 até a data do pleito de Reabilitação, em que o Reabilitando está sob seu
Comando. As Declarações são todas atuais e datadas do mesmo dia (Eventos 21 da Reab e Evento 1
do Recurso).

Assim, as alíneas 'a', 'b' e 'c' do art. 652 do CPPM foram completamente atendidas.

No que se refere à alínea 'd' do citado dispositivo, demais dos requisitos do "domicílio no País" e do
"bom comportamento público e privado" já demonstrados, o Reabilitando há de satisfazer ao requisito
do ressarcimento do dano causado pelo crime.

Essa exigência, entretanto, tem sido mitigada nas hipóteses em que não há notícia de que tenha sido
manejada ação requerendo reparação civil ou quando transcorreu o prazo prescricional de 3 (três)
anos a partir da data da condenação, nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil[5], como no
caso dos autos, em que constatado o longo lapso temporal decorrido desde a data do trânsito em
julgado, em 22/06/2012. Neste sentido, diversos julgados desta Corte Castrense, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REABILITAÇÃO. RECURSO DE OFÍCIO.
VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR (ART. 175 DO CPM) E LESÃO CORPORAL (ART. 209 DO
CPM). QUINQUÊNIO LEGAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DAS ALÍNEAS DO ART.
652 DO CPPM. DESPROVIDO. Os documentos trazidos aos autos, em especial as
alterações e a declaração da Organização Militar (OM) em que servia, provam que o
Reabilitando manteve "domicílio" no País durante o período exigido pela lei. Bom
comportamento comprovado por certidões judiciais, atestado de boa conduta
expedido pelo Comandante da Organização Militar (OM) e folhas de alterações
militares, entre outros documentos. Procedimento iniciado contra o requerente em
Juizado Especial Criminal não elide a prova de bom comportamento, na medida em
que houve a declaração de extinção da punibilidade e, tecnicamente, o Reabilitando
sequer chegou a responder a processo. A exigência de reparação do dano, não

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 07/10/2021 15:43:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a5c04e9
impede a declaração da Reabilitação, máxime quando o Reabilitando
apresenta Certidão Judicial Cível Negativa, inexiste nos autos notícia de
pretensão indenizatória por parte do ofendido e decorrido lapso temporal
que indica estar prescrito o direito à cobrança do débito no cível. Cumprido o
prazo mínimo de cinco anos, desde a extinção da pena, e demonstrado o
atendimento aos requisitos elencados nos arts. 651 e 652 do CPPM, a Reabilitação
criminal deve ser declarada, razão pela qual a Decisão recorrida merece ser mantida
inalterada. Desprovido o Recurso de ofício. Decisão unânime." (STM - RSE:
70005903520187000000, Relator: Lúcio Mário de Barros Góes, Data de Julgamento:
20/09/2018, Data de Publicação: 01/10/2018) ( Grifo Nosso).

"REABILITAÇÃO. RECURSO DE OFÍCIO. LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE.
PROVA DE REPARAÇÃO DO DANO NÃO-EXIGIDA. LONGO TEMPO DECORRIDO
DESDE A DATA DO CRIME. Não é exigida a prova de reparação do dano para a
reabilitação do condenado, embora a lesão corporal in casu seja de natureza grave,
posto que o longo tempo decorrido desde a data do fato, ou seja, mais de onze anos,
sem qualquer reclamação por parte do ofendido, revela ultrapassado, há muito, o
lapso temporal, três anos, previsto no novo Código Civil, Lei nº 10. 406 de 10 de
janeiro de 2002, art. 206, § 3º, inciso V, termos do dispositivo mencionado observada
a ressalva do art. 2. 028 do referido Código. Improvido o recurso de ofício. Unânime."
(STM - Rcrimfo: 7468 DF 2007.01.007468-1, Relator: MARCOS AUGUSTO LEAL DE
AZEVEDO, Data de Julgamento: 19/09/2007, Data de Publicação: 06/11/2007) ( Grifo
Nosso).

Como bem salientou a douta PGJM em seu Parecer, todas as manifestações havidas no presente
recurso "foram favoráveis à vertente reabilitação, o que por certo possibilitará ao requerido o retorno
ao status anterior à condenação sofrida".

Desse modo, a documentação apresentada é suficiente para atender às exigências do art. 652 do
CPPM, podendo ser reconhecido, no presente processo, o direito à reabilitação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo íntegra a Decisão que concedeu
reabilitação ao Maj EB Vinicius Nascimento Rocha.

[1] Maus tratos
Art. 213. Expor a perigo a vida ou saúde, em lugar sujeito à administração militar ou no
exercício de função militar, de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para o fim
de educação, instrução, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou
cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalhos excessivos ou inadequados, quer
abusando de meios de correção ou disciplina:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.

Formas qualificadas pelo resultado
(...) § 2º Se resulta morte:
Pena - reclusão, de dois a dez anos.
[2] Recurso de ofício
Art. 654. Haverá recurso de ofício da decisão que conceder a reabilitação.

[3] Requerimentos e requisitos
Art. 651. A reabilitação poderá ser requerida ao Auditor da Auditoria por onde correu o
processo, após cinco anos contados do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena
principal ou terminar sua execução, ou do dia em que findar o prazo de suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado tenha tido,
durante aquele prazo, domicílio no País.

[4] Instrução do requerimento

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 9667. Em 07/10/2021 15:43:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 219a5c04e9
Art. 652. O requerimento será instruído com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar
respondendo a processo, em qualquer dos lugares em que houver residido durante o prazo
a que se refere o artigo anterior;
b) atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter
residido nos lugares indicados, e mantido, efetivamente, durante esse tempo, bom
comportamento público e privado;
c) atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha
estado;
d) prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou da absoluta
impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou documento que comprove a renúncia da
vítima ou novação da dívida.
[5] Art. 206. Prescreve: (...) § 3º Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil.